Tribunal: STJ
Processo: 1000945-89.2018.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2074768 - SP(2022/0047161-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PERSONAL GRAFIK - GRAFICA E EDITORA LTDA
ADVOGADOS
: SUZANA COMELATO - SP155367
IVAN NASCIMBEM JÚNIOR - SP232216
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: ALEXANDRE FERNANDES MACHADO - SP341537
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
CONHECIDO.
1. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal e da
preclusão consumativa, não se conhece de recurso, na hipótese em que,
anteriormente, foi interposto outro recurso contra a mesma decisão judicial.
2. No caso dos autos, não se conhece do segundo agravo interno,
considerada a duplicidade do ato de interposição.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 4edd3ab9-1c3c-46ce-8986-a78a0e05ace5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2074768 - SP(2022/0047161-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PERSONAL GRAFIK - GRAFICA E EDITORA LTDA
ADVOGADOS
: SUZANA COMELATO - SP155367
IVAN NASCIMBEM JÚNIOR - SP232216
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: ALEXANDRE FERNANDES MACHADO - SP341537
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
CONHECIDO.
1. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal e da
preclusão consumativa, não se conhece de recurso, na hipótese em que,
anteriormente, foi interposto outro recurso contra a mesma decisão judicial.
2. No caso dos autos, não se conhece do segundo agravo interno,
considerada a duplicidade do ato de interposição.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Trata-se do segundo agravo interno interposto por PERSONAL GRAFIK
GRÁFICA E EDITORA LTDA. - EPP contra decisão proferida pela Ministra Assuste
Magalhães que, ao conhecer do agravo, com apoio em entendimento jurisprudencial e na
Súmula n. 7 do STJ, não conheceu de recurso especial em que discute a ocorrência de
cerceamento de defesa para provar a ilegalidade de autuação fiscal e a exigibilidade de
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, na hipótese de operações
de aquisição de mercadorias realizadas com sociedades empresárias que, posteriormente,
foram declaradas inidôneas; e negou-lhe provimento quanto à tese de violação dos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil – CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
):
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator
Documento eletrônico VDA54729981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:46
Código de Controle do Documento: 4bc2156e-a300-4e0d-b2bc-4238a474a13a

Em razão da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa, o
recurso não pode ser conhecido, pois, anteriormente à interposição deste agravo interno,
foi interposto outro agravo interno contra a mesma decisão.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS.
DUPLICIDADE DE RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA
DECISÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão
consumativa, é vedada a interposição de mais de um recurso contra a mesma
decisão judicial, o que implica o não conhecimento do segundo recurso interposto.
2. Na hipótese dos autos, a parte agravante já interpôs outro idêntico agravo
interno contra decisão que não conheceu do recurso especial, o qual foi protocolado
anteriormente.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.938.961/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
4/11/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, a interposição
de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, impede o conhecimento
do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa, oriunda da
observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no PUIL
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
1.504/DF,
Primeira Seção, julgado em
DJe
19/05/2020,
21/05/2020)

Na mesma linha, entre outros: AgInt no MS n.
relator Ministro
31.236/PB,
Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
AgInt no
10/9/2025,
16/9/2025;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.083.991/SC,
DJe de
1/10/2024,
10/10/2024.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54729981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:46
Código de Controle do Documento: 4bc2156e-a300-4e0d-b2bc-4238a474a13a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.074.768 / SP
Número Registro: 2022/0047161-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009458920188260114 202000082040
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PERSONAL GRAFIK - GRAFICA E EDITORA LTDA
ADVOGADOS
: SUZANA COMELATO - SP155367
IVAN NASCIMBEM JÚNIOR - SP232216
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ALEXANDRE FERNANDES MACHADO - SP341537
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PERSONAL GRAFIK - GRAFICA E EDITORA LTDA
ADVOGADOS : SUZANA COMELATO - SP155367
IVAN NASCIMBEM JÚNIOR - SP232216
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: ALEXANDRE FERNANDES MACHADO - SP341537
TERMO
Documento eletrônico VDA55147034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:24
Código de Controle do Documento: b0743b3d-d499-4727-8c81-cd90725ceeb4

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:24
Código de Controle do Documento: b0743b3d-d499-4727-8c81-cd90725ceeb4